Tribunal: TJMMG
Processo: 2000379-79.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ART. 251 DO CPM - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO - ATIPICIDADE - ART. 439, “B” DO CPPM - INOBSERVÂNCIA DE NORMA, LEI OU REGULAMENTO - CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DA RÉ.
- Para a configuração do delito de estelionato, impõe-se a coexistência, dos elementos configuradores do tipo penal inserto no art. 251 do CPM, razão pela qual, in casu, a ausência do dolo de "induzir a erro" justifica a manutenção da sentença absolutória.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000379-79.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2001420-18.2019.9.13.0002 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator vencido em parte: Desembargador James Ferreira Santos Revisor vencido em parte: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 17/11/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ART. 251 DO CPM – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE - ART. 439, “B” DO CPPM – INOBSERVÂNCIA DE NORMA, LEI OU REGULAMENTO – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DA RÉ. - Para a configuração do delito de estelionato, impõe-se a coexistência, dos elementos configuradores do tipo penal inserto no art. 251 do CPM, razão pela qual, in casu, a ausência do dolo de "induzir a erro" justifica a manutenção da sentença absolutória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Bianca de Souza Andrade e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso da defesa e do Ministério Público para manter a sentença de primeiro grau que condenou a ex-Soldado PM Bianca de Souza Andrade Neri pelo crime do artigo 324 do CPM e a absolveu do crime previsto no art. 251 do CPM, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. Ficou vencido em parte, o Desembargador James Ferreira Santos, relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a apelada pela prática do delito de estelionato (art. 251, do CPM). Diante do concurso de crimes e de crimes continuados, fixou apena definitiva em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Ficou vencido em parte o Desembargador Jadir Silva, revisor que deu provimento ao recurso interposto pela Defesa da ex-Soldado PM Bianca de Souza Andrade Neri, para reformar parcialmente a sentença de primeira instância no sentido de absolvê-la da imputação do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relator para acórdão Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos RELATÓRIO O ilustre Promotor de Justiça com atuação junto à Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor da ex-Soldado PM Bianca de Souza Andrade, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] FATO 01 Nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2018, a então militar impetrou mandado de segurança no juízo cível da Comarca de São Lourenço, pleiteando, em sede liminar, o seu afastamento imediato das fileiras da PMMG até que fosse julgado o mérito, tendo em vista o indeferimento administrativo de sua baixa da corporação (fls.85/87-IPM7). Em 28 de dezembro de 2018, o juízo concedeu a liminar para a impetrante (fls. 94/95-IPM8), afastando-a das suas funções até o julgamento final da lide, tendo a então militar conservado o recebimento de sua remuneração mensal (fls.126/135) até o mês de julho de 2019, em razão da sentença definitiva concedendo a baixa da ex-militar ter sido proferida no dia 17/06/2019 (Evento 18). Ainda que se possa cogitar da legalidade do recebimento de remunerações enquanto o mérito do Mandado de Segurança não fosse decidido, por força da liminar, constata-se que a denunciada arrumou nova atividade laborativa no curso da demanda judicial. Conforme o Relatório Técnico n. 2.001/2020 (fls. 160/169- Evento31), a ex-militar Bianca de Souza Andrade foi contratada formalmente pela empresa Philips Medical Systems LTDA, no dia 08/04/2019, ou seja, enquanto ainda estava sob afastamento liminar, recebendo a remuneração da Administração Castrense normalmente. Aliás, a denunciada já tinha trabalhado na aludida empresa antes de ingressar nos quadros da Polícia Militar. Observa-se que a própria militar, em sede de sua oitiva no IPM (fls. 114/116- IPM9), afirmou que não havia improbidade de sua parte, uma vez que ainda pertencia aos quadros da PMMG, estando apenas afastada por decisão judicial, omitindo o fato de que já mantinha vínculo empregatício regular com empresa privada durante este afastamento, o que evidencia o dolo da denunciada em manter a Administração Castrense em erro, mediante meio fraudulento, a fim de manter a aparente licitude do recebimento das remunerações. A partir da data de 08/04/2019, a ex-militar recebeu indevidamente o montante de R$ 3.437,85 nos meses de maio a junho de 2019, mês a mês, e R$ 1.088,13 em julho de 2019, totalizando R$ 7.963,83 recebidos em prejuízo da Administração Pública (fls. 133/135-IPM9). Desta forma, deve-se reconhecer a continuidade delitiva do crime de estelionato (art. 251 c/c art. 80 CPM), em razão da prática do crime de estelionato, por quatro vezes, sob as mesmas condições de tempo (30 dias), lugar, e maneira de execução. FATO 02 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada deixou de observar, no exercício de função, lei e estatuto militares, ensejando em prejuízo direito à Administração Militar. De acordo com a Lei n. 14.310 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), no seu art. 14, inciso XIX, caracteriza-se transgressão disciplinar de natureza média o exercício de emprego remunerado por parte do militar da ativa, vedação esta também disposta pelo art. 22 do Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais. Neste sentido, a denunciada, enquanto militar da ativa, deixou de observar as normas dispostas desde o dia 08 de abril de 2019 até o dia 17 de junho de 2019, por três vezes, dando causa direta ao prejuízo da Administração Castrense, consubstanciado no exercício indevido de atividade comercial alheia ao serviço militar. Assim, deve-se reconhecer a continuidade delitiva do crime de inobservância de lei e regulamento (art. 324 c/c art. 80 CPM), em razão da prática do crime, por quatro vezes, sob as mesmas condições de tempo (30 dias), lugar, e maneira de execução. Diante da moldura fática narrada, a denunciada encontra-se incursa no art. 251 (estelionato), por quatro vezes, c/c art. 80 (continuidade delitiva), e no art. 324 (inobservância de regulamento), por quatro vezes c/c art. 80 (continuidade delitiva), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que a ex-militar seja citada para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenada a cumprir as sanções cabíveis. [...] O benefício da não persecução penal proposto pelo Ministério Público estadual não foi aceito pela ex-militar acusada e por sua defesa, nos termos da ata que está no Evento 19. A denúncia foi recebida no dia 15/05/2020 (Evento 1 – RECE DENUN1). Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação foram tomados no Evento 19, sendo o Major PM Andreilson José dos Santos no áudio e vídeo 2; o 1º Ten PM Jhonatan Costa Fonseca no áudio e vídeo 3; o Cap PM Reginaldo Rezende Botelho no áudio e vídeo 4; o civil José Fabiano Paiva Junqueira no áudio e vídeo 5; e o Maj. PM Leandro Castilho de Campos no áudio e vídeo 6. Os depoimentos das testemunhas de defesa, por sua vez, foram tomados no Evento 40, sendo a civil Leatriz Pereira Ferreira Bustamante no áudio e vídeo 1 e o civil Arnaldo Neres Júnior no áudio e vídeo 2. Na fase do art. 427, o Ministério Público e a Defesa pediram vista dos autos. Já na fase do art. 428, pugnaram, ambos, por sustentarem em plenário suas alegações. A denunciada foi interrogada no Evento 64, pelo sistema via CISCO WEBEX (audiência remota), conforme permissão da Instrução Normativa n. 01/2020-CJM/TJMMG, devido à pandemia do Coronavírus. Em seguida, encontrando-se os autos em condições de serem processados e julgados, passou-se à fase dos debates. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Lidas as peças obrigatórias, na forma do Código de Processo Penal Militar (CPPM), foi dada, pelo Juiz de Direito Presidente, a palavra ao Promotor de Justiça e em seguida à Defesa, para suas alegações em plenário. O Ministério Público requereu a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia. A Defesa, quanto ao crime do art. 251 do CPM, requereu a absolvição da acusada, nos temos do art. 439, alínea “a”, segunda parte ou alínea “c” do CPPM. Quanto ao crime do art. 324 do CPM, pugnou pela absolvição nos termos do art. 36, também do CPM. Na sua réplica, o Ministério Público reiterou o pedido pela condenação da Ré, nos termos da denúncia. Na tréplica, a Defesa, quanto ao crime do art. 251 do CPM, pediu, caso não fosse acolhido o pedido de absolvição com os fundamentos do art. 439, alínea “a”, segunda parte ou alínea “c” do CPPM, que fosse absolvida com os fundamentos do art. 36 do CPM. Quanto ao crime do art. 324 do CPM, manteve o pedido de absolvição nos termos do art. 36 do CPM. Em seguida aos debates, foram colhidos os votos dos integrantes do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), que proferiram a sentença terminativa de mérito nos termos seguintes: Quanto ao crime capitulado no art. 251 do CPM, por 4 (quatro) votos a 1 (um), o CPJ julgou improcedente a ação penal para absolver a ré. Por maioria de votos, a denunciada foi absolvida com base no art. 439, alínea “c”. Votaram vencidos a Cap PM Aline Germânio de Souza, que votou pela alínea “d” combinada com o art. 36 do CPM, e o Cap PM André José de Oliveira, que votou pela alínea “a”. Votou ainda vencido o Maj. PM Elias Lupi Gomes, que condenou a ré, pelo crime do art. 251, a 2 (dois) anos com aumento de 1/3, devido ao crime continuado, totalizando a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Quanto ao crime do art. 324 do CPM, o CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), julgou procedente a ação penal e condenou a Ré à pena mínima de 30 (trinta) dias, aumentada de 1/3, em razão do crime continuado, totalizando a pena em 40 (quarenta) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade e à suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo juízo da execução. A sentença foi lida no dia 8 de outubro de 2020, ocasião em que o Ministério Público interpôs recurso de apelação e a Defesa manifestou o desejo de também recorrer da decisão. Em suas razões recursais lançadas no Evento 75, o Ministério Público alegou que a ex-militar impetrou Mandado de Segurança no juízo cível da Comarca de São Lourenço, em 24 de dezembro de 2018, pleiteando, em sede liminar, o seu afastamento imediato das fileiras da PMMG, o que lhe foi concedido, via liminar, em 28 de dezembro de 2018, tendo a então militar conservado o recebimento de sua remuneração mensal até o mês de julho de 2019, sendo a liminar confirmada em sentença definitiva do dia 17/06/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Informou que a apelada mantinha vínculo empregatício formal com a empresa Philips Medical Systems Ltda, desde o dia 08/04/2019, omitindo, dolosamente, tal fato para a Administração castrense, cumulando as remunerações, em prejuízo do erário. No mérito, disse que a r. Sentença afastou a condenação da apelada no delito de estelionato sob o fundamento de que o Ministério Público não foi capaz de produzir provas de que a ré tenha induzido a administração pública ao erro, ou mesmo se utilizado de artifício ardil para que a PMMG procedesse ao pagamento dos proventos enquanto esta se encontrava afastada da PMMG por força de medida liminar que lhe foi concedida. Assegurou que a acusação se baseou na conduta de manter em erro a Administração Pública, e não na modalidade ativa de induzimento, na medida em que a apelada, dolosamente, omitiu à instituição que havia constituído vínculo empregatício na iniciativa privada com o dolo de acumular os proventos recebidos, em notório prejuízo do erário. Garantiu que a Administração castrense foi mantida em erro, porque a apelada agiu de má-fé ao deixar de comunicar sua atividade privada, mesmo sendo ouvida formalmente em IPM, pois sabia que tal fato constituiria impedimento ou, no mínimo, discussão a respeito da licitude do recebimento da remuneração estatal. Ponderou que, mesmo o erro tendo partido da Polícia Militar, conforme afirma o Magistrado, é evidente que a fraude foi baseada no silêncio malicioso da apelada, que não hesitou em esconder o vínculo empregatício, perfazendo o recebimento de vantagem ilícita ao desrespeitar a vedação constitucional e infralegal de dupla atividade, em notório prejuízo da Administração militar. Asseverou que era obrigação da apelada aguardar sua baixa da Polícia Militar para tomar a iniciativa de constituir novo vínculo empregatício. Pontuou que a apelada recebeu indevidamente R$ 7.963,83 (sete mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), sem prestar qualquer serviço à Polícia Militar, mas sim a uma empresa de iniciativa privada, aproveitando-se desse período de afastamento para cumular dolosamente os proventos, já que teria alegado, em sede de Mandado de Segurança, que não possuía mais condições psicológicas para o serviço público. Ressaltou que a apelada, em momento algum, informou seu vínculo empregatício, sendo tal fato descoberto após diligências requeridas pelo Ministério Público, constantes no Relatório Técnico de fls. 160/169, em que a prova documental não deixa dúvidas de que a Administração castrense se encontrava em erro quanto ao pagamento de vantagem ilícita à apelada. Destacou que, se tais diligências não tivessem sido requeridas, a apelada lograria êxito na sua empreitada criminosa, sem nem mesmo devolver a quantia recebida ilicitamente, o que, inclusive, ainda não fez. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, requereu o provimento da apelação, para reformar a sentença atacada e condenar a apelada nas sanções do art. 251, por quatro vezes, c/c o art. 80, ambos do CPM. A defesa, em suas razões recursais lançadas no Evento 85, se ocupou muito mais de agredir e ofender a Administração da Polícia Militar e o Ministério Público do que propriamente de defender a acusada. Entendeu que a decisão proferida pelo CPJ quanto ao crime previsto do artigo 324 deve ser reformulada pela total impossibilidade de imputação do mencionado crime à acusada, seja pela ausência de dolo, seja pela aplicação do artigo 36 do CPM. Disse que a acusada requereu sua baixa da corporação devido ao fato de ter sido vítima de assédio moral quando de serviço; que, das apurações realizadas, não houve medida sancionatória ao Oficial autor do assédio, tendo a militar sido mantida na mesma unidade e sob o comando do mesmo oficial; que, não suportando mais o convívio e as humilhações sofridas, a acusada requereu sua baixa definitiva da corporação, pedido negado por não se ter completado o período de arregimentação. Disse que foi afastada do serviço em 28 de dezembro de 2018, por liminar concedida no Mandado de Segurança interposto perante a Justiça comum, sentença definitiva confirmada em 17/06/2019. Frisou que o Comando do 57º BPM entendeu pela manutenção dos vencimentos da acusada, ao interpretar e cumprir uma decisão judicial silente quanto a esse ponto; que essa decisão foi confirmada posteriormente pela Diretoria de Recursos Humanos, mas revogada em seguida por ordem do Subcomandante-Geral da PMMG. Afirmou que a acusada não foi advertida de que não poderia se vincular a outra atividade remunerada; que, tendo sido contratada e devidamente registrada por empresa particular, não escondeu a situação e informou à PMMG, na primeira oportunidade em que foi indagada a respeito. Informou que o Maj. PM Henrique suspendeu indevidamente o pagamento sem qualquer tipo de informação à acusada ou à Justiça, já que deveria continuar cumprindo a determinação judicial de afastamento com o devido pagamento dos vencimentos, pois não tinha ocorrido o trânsito julgado da decisão. Frisou que, mesmo com o corte do vencimento, a apelante nunca fez qualquer reclamação ou entendeu por recorrer para que continuassem o pagamento, já que tinha um único intuito que era se desligar definitivamente da PMMG. Pontuou que a Apelante, quando foi ouvida no IPM, já chegou com suas declarações escritas e as entregou ao encarregado, que as transcreveu sem fazer praticamente pergunta alguma, principalmente se estava trabalhando, porque isso não era objeto do IPM. Disse que as declarações foram feitas pela advogada que teve acesso aos autos do IPM e que, se tivesse sido indagada sobre se estava trabalhando, teria respondido que sim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Disse que, somente em 23 de março de 2020, indagada pelo Encarregado do IPM, a Apelante respondeu que estava trabalhando, mas não se lembrava a data a partir de quando começou. Falou que, somente em 08/04/2020, a PMMG obteve a confirmação de que a apelada estava trabalhando na empresa Philips Medical, desde o dia 08/04/2019, com carteira assinada, o que demonstra que nunca procurou esconder tal situação. Afirmou que, mesmo a Apelante mantendo sua condição de militar, foi intimada em 04/01/2019 para recolher toda sua documentação. Disse que a Apelante deixou claro, quando de seu interrogatório, que entendia que o valor que estava recebendo seria uma multa para a PMMG, enquanto não lhe desse a baixa definitiva e que estava convicta de que não era mais militar, tendo em vista que a própria Administração recolheu toda a sua documentação e material militar. Asseverou que a apelante não tinha consciência de que estaria vinculada à PMMG, tanto é que nunca mais utilizou-se do serviço médico do NAIS, chegando a gastar dinheiro com seu tratamento. Disse que a apelada lançou, na sua declaração de imposto de renda, os valores recebidos da PMMG. Ponderou que a militar tinha acabado de se formar e que todos os acontecimentos acima evidenciados a induziram a entender que não tinha mais qualquer vínculo com a PMMG. Pediu que seja mantida a sentença que absolveu a apelante do crime do artigo 251 (Estelionato), com fulcro no artigo 439, alínea “c”, e que seja reformada a sentença, dando-se provimento ao seu recurso, para absolver a Apelante do crime do artigo 324 (inobservância de regulamento), com base no art. 439, “d”, do CPPM, c/c o artigo 36 do CPM. O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que não paira dúvida sobre o enquadramento do delito no tipo penal previsto no art. 324 do CPM, sendo impossível o acolhimento da pretensão de absolvição da apelante. Disse que não merecem prosperar os argumentos apresentados pela recorrente nas razões de apelação, pelo que o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso interposto. Também a defesa contra-arrazoou o recurso ministerial no Evento 85, alegando que não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo Ministério Público (recorrente) nas razões de apelação, pelo que requereu seja a ele negado provimento. No seu meticuloso e preciso parecer do Evento 6, a eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, Dra. Elba Rondino, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, improvimento do interposto pela defesa e provimento do interposto pela acusação, a fim de que, mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 324 do CPM, seja parcialmente reformada a decisão proferida em 1ª instância para condenar a ex-Sd PM Bianca de Souza Andrade Neri como incursa, também, nas sanções do artigo 251 (por 4 vezes), combinado com o artigo 80, ambos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACORDÃO Senhores Desembargadores, após ouvir atentamente os votos que me antecederam, entendo que a sentença absolutória primeva deve ser mantida, apenas em relação ao delito de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar, todavia, com fundamento na letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por atipicidade de conduta. Corroboro, dos fundamentos trazidos pelo e. Desembargador Revisor, Jadir Silva, no sentido que não houve a caracterização do elemento normativo do tipo penal, qual seja, a “vantagem ilícita”. Na verdade, verifica-se que no caso em tela, no âmbito civil a decisão judicial exarada por força de medida liminar na ação mandamental, não fez menção expressa quanto ao pagamento dos proventos da Polícia Militar, mas apenas determinou o afastamento da acusada. Assim, ao meu ver, não restou demonstrada na condutada de Bianca de Souza Andrade, a existência do dolo necessário à caracterização do delito de estelionato. Em outras palavras, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte da acusada – necessário para a configuração do tipo penal em comento - pois o pedido judicial apresentado pela apelante na esfera civil pleiteava a baixa imediata sem o pagamento prévio de indenização ao Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, corroboro também do entendimento do e. Des. Revisor no sentido que as questões relativas ao ressarcimento dos valores recebidos pela acusada deverão ser resolvidas no âmbito civil, não cabendo, a este juízo, a sua análise, uma vez que como sobredito, o crime de estelionato na forma narrada na exordial acusatória não restou configurado. Em relação ao crime de inobservância de norma, lei ou regulamento, previsto no art. 324 do Código Penal Militar mantenho a condenação imposta pelo juízo primevo e mantida pelo e. Des. Relator, James Ferreira Santos, nos seus exatos termos. Como sobredito, a decisão judicial exarada na ação mandamental, apenas determinou, de forma precária, o afastamento da acusada dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, mantendo-se, todavia, o seu vínculo com a Instituição. A acusada, ao ingressar na Polícia Militar através de concurso público, aderiu ao sistema de dedicação exclusiva e, possuía conhecimento pleno que não poderia exercer nenhuma outra atividade, a não ser a função policial militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em seu interrogatório, a própria acusada reconheceu que antes do trânsito em julgado da ação de mandado de segurança foi trabalhar em uma empresa da iniciativa privada. Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial para manter a absolvição de Bianca de Souza Andrade pelo crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM, o que faço com fulcro no art. 439, letra “b” do CPPM. Por fim, nego provimento ao recurso interposto por Bianca de Souza Andrade, para manter os exatos termos da sentença condenatória em relação ao crime de inobservância de norma, lei ou regulamento, previsto no art. 324 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR VENCIDO EM PARTE Recebo os recursos por serem tempestivos, próprios, devidamente processados e interpostos por partes legítimas. Senhores desembargadores, cuidam-se de duas apelações, uma interposta pelo Ministério Público e outra pela ex-militar Bianca de Souza Andrade Neri. Inicialmente, aprecio o recurso interposto pelo Ministério Público, que manifestou seu inconformismo com a sentença de primeiro grau, que absolveu a acusada da imputação que lhe foi feita de cometimento do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, por maioria de votos, com os fundamentos do art. 439, alínea “c”. A questão é simples e não demanda maiores esforços para sua compreensão. De plano, entendo que assiste razão ao Ministério Público, na sua pretensão de ver reformada a sentença primeva, por sua falta de correlação com a própria denúncia e por ter sido prolatada em franca contrariedade às provas carreadas aos autos. O primeiro apontamento pode ser confirmado com a transcrição de dois parágrafos a seguir, um extraído da denúncia e outro da r. sentença. Vejam-se: Parágrafo extraído da denúncia, colacionada no Evento 1 DENÚNCIA2: [...] Nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Destaquei. [...] Parágrafo extraído da sentença, colacionada no Evento 69 SENT1: [...] No caso sob análise, o Ministério Público não foi capaz de produzir provas no sentido de que a ré tenha induzido a administração pública ao erro, ou mesmo se utilizando de artifício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ardil para que a PMMG procedesse ao pagamento dos proventos enquanto esta se encontrava afastada da PMMG por força de medida liminar que foi concedida. [...] As elementares que constituem o núcleo do tipo penal previsto no artigo 251 do CPM – induzindo ou mantendo alguém em erro – são alternativas, o que significa dizer que a presença de apenas uma delas, seja o induzimento, seja a manutenção, tenha suficiência para caracterizar a perpetração do tipo. O Ministério Público não denunciou a acusada pela conduta ativa de induzir a administração pública a erro, para obter para si a vantagem ilícita. A denúncia, claramente, foi no sentido de que a acusada, com sua omissão caracterizada pela falta de comunicação sobre o contrato de trabalho que firmou com empresa privada, manteve a administração pública em erro. Concluo, portanto, que a r. sentença absolutória não guardou correlação com a própria denúncia e merece, por isso, ser reformada. Mas não é só isso. Ao compulsar estes autos, percebi que a r. sentença ainda contrariou, frontalmente, as provas produzidas pelo Ministério Público. Conforme relatado, a acusada impetrou, em 24/12/2018, um mandado de segurança com pedido liminar, perante a Vara Cível da Comarca de São Lourenço, que tramitou sob o n. 5002763-51.2018.8.13.0637, para conseguir sua baixa imediata dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), esquivando-se, contudo, de indenizar o Estado, conforme previsão do art. 138, § 1º, inciso II, da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), uma vez que ainda estava no período de sua arregimentação, ao argumento de que estaria sofrendo perseguição e assédio moral por parte de um superior hierárquico, do que lhe teria resultado, inclusive, enfermidade de cunho psíquico, que foi suficiente para impedir que continuasse com suas atividades (Evento 1 - PEÇAS IPM 7 - fls. 12/21 dos autos n. 2001420-18.2019.9.13.0002). O juízo do feito, em 28/12/2018, deferiu parcialmente o pedido e determinou, liminarmente, o afastamento da acusada de suas funções, até o deslinde da ação (evento 1 - PEÇAS IPM 8 - fls. 06/07), vindo a confirmar a decisão liminar com a sentença de mérito proferida em 17/06/2019 (evento 1 - PEÇAS IPM 5 - fls. 08/10). Embora silente a decisão judicial quanto à percepção de vencimentos pela acusada, seu afastamento pela administração do 57º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se deu no código 65 (sessenta e cinco) – afastamento do servidor em razão de decisão judicial com vencimentos –, o que perdurou no período entre 28/12/2018 e 08/07/2019. A alteração do código 65 (sessenta e cinco) para o código 78 (setenta e oito) – afastamento do servidor em razão de decisão judicial sem vencimentos – somente foi determinada em 08/07/2019, pelo Major Henrique, durante supervisão do Estado-Maior da Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Militar realizada naquela Unidade do 57º BPM, fato que impulsionou a instauração do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 113.682/2019-IPM/17ª RPM, de 20/08/2019. As provas carreadas aos autos revelam que a acusada, durante o afastamento liminar de suas funções, ainda que percebendo mensalmente seus vencimentos, firmou contrato de trabalho remunerado com a empresa privada Philips Medical Systems LTDA, a partir de 08/04/2017, sem, contudo, comunicar esse fato à administração militar. Tal circunstância, além de confessada pela acusada, foi confirmada pela empresa privada com o Ofício SEPEM/GRTE/VGA n. 087/2020, lançado no Evento 37. Desse modo, a acusada, sem qualquer dúvida razoável, incorreu na prática de manter em erro a mesma administração, perpetrando, inapelavelmente, a conduta delitiva do art. 251 do CPM, na medida em que obteve para si vantagem indevida – valores referentes aos vencimentos dos meses de abril (parte), maio, junho e julho (parte), mediante fraude, caracterizada pela omissão na comunicação à PMMG de que tinha firmado vínculo trabalhista com empresa particular, mediante assinatura da carteira de trabalho, inclusive. Conforme reconheceu o próprio Representante do Ministério Público, não se pode entender como irregular o recebimento de vencimentos pela acusada, no período compreendido entre 28/12/2018 e 08/04/2019, já que decorreu de interpretação dada à decisão judicial pela própria Administração militar. O mesmo não se pode dizer, entretanto, quanto aos vencimentos recebidos pela acusada, relativamente ao período entre 9 de abril e 8 de julho de 2019, conquanto a acusada, em razão das restrições estatutárias contidas no art. 22 da Lei n. 5.301/69, e, ainda, a tipificação da conduta como transgressão disciplinar, prevista no art. 14, inciso XIX, da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM), estava impedida de acumular os vencimentos recebidos da Instituição Militar com outros resultantes do exercício de função ou emprego em empresas particulares. Seguem os dispositivos: Lei n. 5.301/1969 Art. 22 – Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Lei n. 14.310/2002 Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] XIX – participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Os valores recebidos ilicitamente pela acusada poderão ser aferidos a partir da certidão lançada na fl. 126 do REL FINAL IPM10 do Evento 1 e deverão corresponder ao período indicado pelo Ministério público na peça acusatória. Por essas razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e reformo a sentença de primeiro grau, para condenar a acusada pelo crime do art. 251 do CPM. Passo a seguir à análise do recurso interposto pela acusada, manifestando sua irresignação com a sentença condenatória que lhe impôs a pena de 40 (quarenta) dias de detenção, pelo cometimento do tipo penal previsto no art. 324 (deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar), do CPM. De uma meticulosa análise dos autos, constatei que falta razão à defesa e, por isso, mantenho intocável a sentença condenatória de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. As teses defensivas articuladas nas contrarrazões ao recurso de apelo não merecem e não podem prevalecer. A tentativa de se atribuir à acusada a condição de hipossuficiência, cunhando-a como desinformada em relação aos dispositivos legais a que estava submetida, tratando-a como pessoa inocente, desprovida de conhecimentos mínimos e incapaz de compreender a ilicitude de seus atos, não assegura sua razão no caso em comento. É incontroverso nos autos o fato de a acusada ter sido selecionada, via concurso público, com expressiva concorrência, e ter logrado êxito pleno com sua formatura, o que revela seu bom nível de inteligência e de discernimento. Ao frequentar o Curso de Formação de Soldados, adquiriu, sem qualquer dúvida razoável, os conhecimentos mínimos indispensáveis, relacionados aos seus direitos e deveres, conforme demonstrado pelo Ministério Público. Consta dos autos que o ingresso da acusada no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais ocorreu no dia 1º de setembro de 2017 e sua formatura, no dia 6 de abril de 2018, implicando constatar que o seu curso teve duração superior a 6 (seis) e inferior a 12 (doze) meses, caracterizando, portanto, seu enquadramento na regra do inciso II do § 1º do art. 138 do EMENG, que transcrevo: Art. 138 – Será transferido para a reserva não remunerada o oficial que solicitar demissão do serviço ativo e a praça que solicitar baixa do serviço, ou que se candidatar e for eleito para a função ou cargo público, se tiver menos de 5 (cinco) anos de serviço. § 1º – Não será concedida a demissão ou baixa do serviço, a não ser que o militar indenize todas as despesas de curso que tenha feito às expensas do Estado, inclusive vencimentos, vantagens ou bolsas de estudo ou que permaneça na Corporação, após o curso: [...] II – durante 3 (três) anos se o curso for de duração de mais de 6 (seis) meses até 12 (doze) meses letivos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Não pode sequer ser cogitada a alegação da acusada de que acreditava estar recebendo mensalmente os depósitos em sua conta bancária, realizados pela administração militar, a título de multa para a PMMG, enquanto não lhe desse a baixa definitiva. A alegação é risível. Veja-se o parágrafo a seguir, extraído das razões de apelo, fl. 15, Evento 77, OUT1: [...] A Apelante deixou claro quando de seu interrogatório que entendia que o valor que estava recebendo seria uma multa para a PMMG enquanto não lhe desse a baixa definitiva e que estava convicta de que não era mais militar tendo em vista que a própria Administração recolheu toda a sua documentação e material militar. [...] Multa? Arbitrada por quem? Quando? Em que processo? Com qual fundamento? Não se sustenta, de igual modo, a alegação da defesa quanto a que a acusada não tenha sido advertida de que não poderia se vincular a outra atividade remunerada. Esse impeditivo legal é de conhecimento comezinho para qualquer policial militar recém-saído de seu curso de formação. Ademais, a acusada, como nenhuma outra pessoa, pode se escusar de cumprir a lei, sob alegação de seu desconhecimento, sendo o que determina o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ainda na sua peça recursal, a acusada apontou contradição do Ministério Público, que manifestou entendimento, em um dado momento, de que a Administração tinha que continuar pagando seus vencimentos até o trânsito em julgado da sentença de mérito, e, em outro momento, mencionou que a acusada manteve a Administração castrense em erro. Impende eliminar a dúvida manifestada pela defesa. A acusada não poderia ser responsabilizada, como de fato não foi e nem está sendo, pelo recebimento de seus vencimentos no período entre 28/12/2018 e 08/04/2019, já que o foi por decisão, certa ou errada, da administração militar. O Ministério Público comprovou a conduta ilícita praticada pela acusada e que é vedada, expressamente, nas regras estatutárias e disciplinares, conforme já mencionado alhures, de receber, cumulativamente, os vencimentos da PMMG e da empresa privada com quem firmou vínculo empregatício a partir de 08/04/2019. De igual forma, não se pode acatar a tentativa da acusada de se esquivar da responsabilidade quanto às declarações prestadas em sede de IPM, nas quais omitiu seu vínculo de emprego com empresa privada, sob alegação de terem sido tais declarações produzidas pela advogada e entregues prontas ao encarregado. Nenhuma dúvida quanto à responsabilidade da acusada pelo termo que prestou, se foi ela, a acusada, que o assinou. A alegação de que a apelante não tinha consciência de que estaria vinculada à PMMG, até porque nunca mais tenha utilizado do serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 médico do NAIS, chegando a gastar dinheiro com seu tratamento, não se conforma ao seu comportamento de receber naturalmente seus vencimentos. Acreditar nessa desvinculação e, mesmo assim, continuar recebendo os vencimentos da Instituição militar, sem qualquer contraprestação à instituição, tratou-se de conduta que não se conforma ao entendimento esperado de qualquer pessoa com raciocínio minimamente razoável. Por todas essas razões, mantenho integralmente a sentença que a condenou pelo crime do artigo 324 do CPM, entendendo não ser aplicável à espécie o comando do art. 36 do mesmo Códex. DISPOSITIVO Reza o art. 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas existe compatibilidade e concordância. Assim, conforme já me manifestei anteriormente, reformo a sentença primeva e condeno a acusada, com base no meu livre convencimento, pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, perpetrado conforme foi narrado na denúncia, tomando por fundamento sua conduta de manter em erro a Administração Pública, na medida em que, dolosamente, omitiu da instituição militar o vínculo empregatício constituído com a iniciativa privada, a partir de 08/04/2019, com o dolo de acumular os proventos recebidos, em notório prejuízo do erário. Fixação da Pena. Em obediência ao critério trifásico previsto no art. 440 do CPPM, fixo inicialmente a pena para este crime do art. 251 do CPM, que foi cometido no período compreendido entre 8 de abril e 8 de julho de 2018, no seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, pois, depois de analisar, detidamente, as regras estabelecidas no art. 69 do CPM, não percebi que tais circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis à acusada. A gravidade do crime e os danos que ele produziu, a intensidade do dolo ou o grau da culpa não são maiores do que os que normalmente o crime contém e produz. Não há nos autos elementos quanto à personalidade da acusada, que, sendo primária, não pode ter sua pena majorada pelo critério de antecedentes criminais. Os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e lugar, na minha percepção, também não se mostram capazes de exasperarem a pena. A indiferença e a insensibilidade da acusada com o crime cometido, de igual forma, não pode justificar um aumento de pena na primeira fase da dosimetria, pois tanto uma como outra pressupõem desconsideração natural à norma. Se a acusada fosse sensível ao cumprimento de normas, não teria, por certo, cometido o crime. Assim, não se pode majorar a pena em razão de um efeito natural da prática do crime que fundamenta a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Sem as circunstâncias agravantes previstas no art. 70 e atenuantes previstas no art. 72, ambos do CPM, há que se manter, nesta segunda fase, a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira e última fase do sistema trifásico, constatei que é perfeito o enquadramento da conduta perpetrada pela acusada ao preceito contido no § 3º do art. 251 do CPM e, nesse sentido, atento ao comando do art. 73 do mesmo Códex, sua pena deve ser agravada na fração de 1/5, ou seja, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos, (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão. Conforme estabelece a lei penal, especificamente nos artigos 79 e 80 do CPM, quando o agente, mediante uma ou mais ação, pratica dois ou mais crimes idênticos, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se forem da mesma espécie, a pena única é a soma de ambas. Na hipótese, os dois crimes praticados, além de serem da mesma espécie, ocorreram nas mesmas condições de curto espaço de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes e, portanto, os atos praticados no segundo crime devem ser considerados como continuação do primeiro. Assim, se está diante de um concurso de crimes e de crimes continuados, implicando dizer que a pena definitiva deva ficar no patamar da soma de ambas as condenações, ou seja, 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Considerando o quantum fixado, a acusada deverá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Condeno, ainda, a acusada à devolução do valor recebido ilicitamente, nos moldes propostos e apurados pelo Ministério Público na inicial acusatória. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR VENCIDO EM PARTE Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Em análise dos recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, entendo que merece o provimento o recurso interposto pela Defesa para a reforma da sentença no sentido de absolvição integral da ex-militar Bianca de Souza Andrade. Consta dos autos que, em data de 21 de setembro de 2018, a então Soldado PM Bianca de Souza Andrade requereu sua baixa da corporação da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1- PEÇAS IPM6, página 9, processo 2001420-18.2019.9.13.0002), pedido que foi indeferido pelo Tenente-Coronel Comandante do 57º BPM em virtude de a militar não ter completado o período de arregimentação – permanecer na Corporação após o curso por 3 anos, visto que o curso de sua formação militar teve a duração de 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias, conforme informação prestada pelo Chefe da Seção Administrativa –, além de ter manifestado a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 impossibilidade financeira de indenizar o Estado, nos termos do art. 1381 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969). Logo após o indeferimento administrativo, em 24 de dezembro de 2018, a ex-militar impetrou mandado de segurança em face do ilustre Comandante do 57º BPM, junto à comarca de São Lourenço/MG, processo n. 5002763-51.2018.8.13.0637. Naqueles autos, o Meritíssimo Juiz de direito plantonista decidiu por deferir parcialmente a tutela de urgência e determinou que a impetrante fosse mantida afastada de suas funções até a decisão final daquela lide (Evento 1 – PEÇAS IPM 5, processo n. 2001420-18.2019.9.13.0002). A militar foi mantida na Polícia Militar, afastada por decisão judicial, percebendo vencimentos até 9 de julho de 2019, quando, por iniciativa da própria administração militar, houve a alteração de sua situação funcional para “afastada por decisão judicial sem vencimento, conforme se vê no documento de Evento 1 – PEÇAS IPM 5, página 12, processo n. 2001420-18.2019.9.13.0002. A Polícia Militar de Minas Gerais regulamenta as situações funcionais decorrentes de decisões judiciais, sendo disposto o seguinte: QUADRO 1- SITUAÇÃO FUNCIONAL E FÁTICA COM CODIFICAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONTAGEM COMO TEMPO DE SERVIÇO DE MILITARES – POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS SITUAÇÃO FUNCIONAL COD SITUAÇÕES FÁTICAS (ROL NÃO TAXATIVO) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONTA COMO TEMPO DE SERVIÇO (S/N) AFAST DEC JUDIC C/VV 65 Militares em atividade afastados por decisão judicial com vencimento pagos integralmente – situação provisória. Se o afastamento ocorrer sem vencimentos pagos pela PMMG deverá ser incluída a situação Funcional SF 78. Via de regra, não é contado como tempo de serviço, podendo variar de acordo com a decisão judicial. Ato administrativo decorrente de decisão judicial S/N PRESO S/SV INT. JUDIC A DISPOSIÇÃO DA FNSP 66 Militares presos e interditados judicialmente sem prestar serviços. Ato judicial N ATIV. 69 Militares colocados a disposição Lei Federal S 1 Art. 138 – Será transferido para a reserva não remunerada o oficial que solicitar demissão do serviço ativo e a praça que solicitar baixa do serviço, ou que se candidatar e for eleito para a função ou cargo público, se tiver menos de 5 (cinco) anos de serviço. § 1º – Não será concedida a demissão ou baixa do serviço, a não ser que o militar indenize todas as despesas de curso que tenha feito às expensas do Estado, inclusive vencimentos, vantagens ou bolsas de estudo ou que permaneça na Corporação, após o curso: I – durante 2 (dois) anos, se o curso for de duração até 6 (seis) meses letivos; II – durante 3 (três) anos se o curso for de duração de mais de 6 (seis) meses até 12 (doze) meses letivos; III – durante 5 (cinco) anos, se o curso for de duração superior a 12 (doze) meses letivos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DIREÇÃO GERAL da Força Nacional – FNSP. 11.473/2007 AG. ELEIÇÃO POS 2013 74 Militares empregados no Gabinete do Comandante-Geral, nas Assessorias Estratégicas do Comando-Geral, nas Assessorias e na Ajudância-Geral. Memorando 11.279 1/11 – EMPM. S AFAST DEC JUD S/VV 77 Militares concorrendo ao pleito eleitoral. Art. 14, §8º da CRFB/1988. N AFAST DEC JUD S/VV 78 Militares em atividade afastados por decisão judicial sem vencimentos pagãos pela PMMG – situação provisória. Se o afastamento ocorrer com vencimentos pagos pela PMMG deverá ser incluída a Situação Funcional SF 65. Via de regra, não é contado como tempo de serviço, podendo variar de acordo com a decisão judicial. Ato administrativo decorrente de decisão judicial S/N Nesse ponto, percebe-se que a situação funcional se dá por, entre aspas, uma interpretação da decisão judicial a ser cumprida. No presente caso, a situação funcional da militar foi inicialmente inserida no sistema no Código 65 (afastamento judicial com remuneração), posteriormente, no Código 78 (afastamento judicial sem remuneração). A colocação da militar em ambas situações funcionais provem de uma decisão da Administração Militar, sendo que, em nada, houve a contribuição da apelante, por ação ou omissão. Nota-se que a remuneração foi paga licitamente pela Administração Militar, mediante a ordem judicial, o que, a meu ver, retira de uma possível conduta da apelante sobre o elemento subjetivo de obtenção de “vantagem ilícita”. Nesse aspecto, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte da militar, ora apelante. Ou sequer a apresentação ou utilização de um engodo ou um ardil, porquanto o pedido judicial apresentado pela apelante no âmbito civil pleiteava a baixa imediata sem o pagamento prévio de indenização ao Estado de Minas Gerais. Nota-se dos autos do mandado de segurança que a intenção da apelante não era induzir ou mesmo manter a Administração em erro, e, sim, obter um desligamento rápido da instituição militar. Ainda que no curso do período de afastamento, antes do julgamento de mérito da ação mandamental, a militar tenha prestado serviços e mantido vínculo empregatício regular com empresa privada, por quatro meses, ainda assim, entendo não restar configurado o delito de estelionato (art. 251 do CPM). Destaco, mais uma vez, que as vantagens (remunerações) foram recebidas de forma lícitas e não houve o dolo de manter a administração em erro, conforme acima demonstrado. As questões relativas ao ressarcimento dos valores recebidos pela militar deverão ser resolvidas no âmbito civil, por ser havido como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 improbidade administrativa, transgressão administrativa ou débito para ser reavida em uma ação de cobrança. De tudo, não se configura, no meu modesto entendimento, uma figura típica penal na forma que os fatos se deram. Nesse sentido, destaca-se o entendimento já apresentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXAME. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS SEM EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. DENÚNCIA REJEITADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (STJ, APn. 353/GO, Ministro relator Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgamento realizado em 20 de junho de 2007, publicado em 13 de agosto de 2007). O voto condutor do então ministro Teori Albino Zavascki deixou consignadas as razões de não configuração do delito de estelionato em caso análogo. Destaco: A denúncia imputa aos acusados o cometimento do crime de estelionato qualificado, em concurso de agentes, descrito no art. 171, § 3º c/c art. 29, todos do Código Penal: “Estelionato Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. (omissis) § 3° - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência”. “Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.” Consta dos autos cópia do Inquérito Civil 02/98 do Ministério Público do Estado de Goiás, instaurado para a verificação do possível cometimento de atos de improbidade administrativa quanto aos mesmos fatos. Destacam-se os seguintes documentos: a) cópia da exordial da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa” (fls. 10/25); b) cópia da representação formulada por SEBASTIÃO TEJOTA, para apuração dos fatos (fl. 29); c) termos de depoimentos prestados por EDVÂNIA (fls. 43/46), ANGÉLICA (fls. 39/42) e SEBASTIÃO TEJOTA (fl. 129) naquele inquérito; d) termo de depoimento prestado por Valdemir Alves Martins – repórter que entrevistou EDVÂNIA para a “Rádio K” e “TV Goiânia” acerca das denúncias que esta fizera ao “Programa Fantástico” a respeito de sua nomeação irregular no Gabinete de SEBASTIÃO TEJOTA (fls. 43/44); e) demonstrativo dos pagamentos realizados a EDVÂNIA pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Assembleia Legislativa, em decorrência do exercício da função “FGSP-04” nos meses de setembro de 1997 a abril de 1998 (fl. 59); f) atos de exoneração de ANGÉLICA e nomeação de EDVÂNIA para a função FGSP-04 do Gabinete do Deputado SEBASTIÃO TEJOTA, publicados no Diário da Assembleia de 03/10/1997 (fl. 61); g) cópia dos extratos bancários de ANGÉLICA nos períodos de 01/01/96 a 30/06/98 (fls. 80/126); h) laudo de exame pericial efetuado pelo Instituto de Criminalística de Goiás, no qual se efetuou a degravação das fitas contendo a entrevista de EDVÂNIA ao “Programa Fantástico”, da TV Globo e à “TV Goiânia” (nas quais denunciou sua nomeação irregular), bem como entrevista de SEBASTIÃO TEJOTA à “Rádio K” (fls. 442/448). Alega-se, com razão, a atipicidade da conduta. Esta Corte Especial tratou de caso análogo, em julgamento realizado na sessão de 16/05/2007, relativamente à APn 475, relatora a Ministra Eliana Calmon. Na oportunidade, a denúncia foi rejeitada pelo seguinte fundamento: “ O funcionário público que se apropria dos salários que lhe são endereçados de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipicidade penal [...]”. O caso dos autos é semelhante: houve a nomeação de uma das denunciadas para o exercício de um cargo para o qual tinha as devidas habilitações. Ainda que ficasse demonstrado que, na realidade, os vencimentos foram pagos sem que os correspondentes serviços tivessem sido prestados, tal conduta não se enquadra na descrição do art. 171, § 3º, do CP. A repressão a tal procedimento, que é grave, deve se dar, portanto, por sanções civis e administrativas. Invoco o precedente para, com fundamento no art. 43 do CPP, rejeitar a denúncia, ante a falta de tipicidade da conduta. Deixo de determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado de Goiás, pois já houve iniciativa de apuração dos fatos para fins de ação de improbidade. É o voto. Com devida vênia ao eminente Desembargador relator, entendo que não há como prover o recurso do Ministério Público, devendo ser mantida a absolvição conforme a respeitável decisão do Conselho Permanente de Justiça, sendo o melhor fundamento, no meu entendimento, o de atipicidade de conduta nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. No que se refere ao recurso da Defesa da militar, entendo que deverá ser provido para a absolvição da militar da imputação da previsão típica do art. 324 do Código Penal Militar. Diz o art. 324 do Código Penal Militar, in verbis: Inobservância de lei, regulamento ou instrução Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano. – grifei. Sobre a configuração do tipo penal, Jorge César de Assis, em sua obra “Comentários ao Código Penal Militar”, expõe: O delito de inobservância de lei, regulamento, ou instrução estava previsto no art. 239 do CPM de 1944 e não encontra semelhança no CP comum. [...] O dispositivo apresenta, portanto, duas modalidades de crime: a) o culposo, pela referência de uma de suas formas clássicas – a negligência (contrariando, inclusive, o critério do CPM em seu art. 33, II); b) o tolerante (doloso), aquele praticado por tolerância. O crime do art. 324 é NORMA PENAL EM BRANCO, sendo que remetemos o leitor aos comentários expendidos quando da análise do art. 4º deste CPM. É crime militar que pode ser praticado por militar em exercício de função (militar da ativa ou, militar da reserva ou reformado, desde que empregado na administração militar – art. 12, CPM), ou por civil, já que a pena refere-se à suspensão do exercício do posto (oficiais), da graduação (praças), do cargo ou função (civil ou militar). Todavia, o fato somente será punido se causar prejuízo à administração militar (conditio sine qua non). (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 8ª Ed. Revista e atualizada. Curitiba: Juruá, 2014, p. 935) Diante dos fatos descritos na denúncia, não vejo como haver a subsunção do tipo penal porque a militar se encontrava afastada de suas funções, por decisão judicial, tal fato é impeditivo no que tange “deixar, no exercício de suas funções”, e, ainda, da leitura da denúncia não é possível de se perceber a modalidade na qual o suposto delito se daria, qual seja, por negligência (culposo) ou por tolerância (doloso). Sendo assim, mais uma vez, entendo que a militar deverá ser absolvida por atipicidade de conduta com relação à imputação do art. 324 do Código Penal Militar. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dou provimento ao recurso interposto pela Defesa da ex-Soldado PM Bianca de Souza Andrade Neri, para reformar parcialmente a sentença de primeira instância no sentido de absolvê-la da da imputação do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão